Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-46.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ADESÃO DO CONDÔMINO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA TÁCITA. LEI N. 13.465/2017.

1. Não se verifica violação à coisa julgada, pois a presente demanda, conquanto envolva as mesmas partes, apresenta causa de pedir distinta porque relativa a cobrança de taxas condominiais de período diverso do anteriormente reclamado.

2. Provado que o condomínio tem Convenção e é destinado à administração das áreas comuns do loteamento e à prestação de serviços direcionados aos detentores das unidades ali localizadas, sujeita-se o detentor do imóvel ao pagamento das taxas condominiais.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, fixou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. Assim, comprovado nos autos que o condômino, ao subscrever o termo de cessão de direitos, não só teve conhecimento dos encargos condominiais, mas também concordou com o seu pagamento, resta configurada a anuência de que trata o Tema Repetitivo.

4. A Lei 13.465/2017 introduziu o art. 36-A a Lei 6.766/1979, que passou a tratar das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e prevendo a possibilidade de cotização entre os titulares para suportar a consecução dos objetivos comuns.

5. Recurso provido.